Tribunal: TJPA
Processo: 0800993-62.2022.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800993-62.2022.8.14.0005

RECORRENTE: LUISINHO MATIAS MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu Luisinho Matias Martins a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado praticado contra Marlone Marlone Silva Borges. A defesa requereu a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia deve ser reformada para excluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia fundamenta-se na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, caput, do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada dos fatos.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou incabível, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri, hipótese não verificada no caso concreto.

A jurisprudência pátria estabelece que prevalece, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate, razão pela qual o decote da qualificadora deve ser rejeitado, remetendo-se ao Conselho de Sentença a análise aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou incabível.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

Prevalece, na decisão de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, IV; Código de Processo Penal, art. 413, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0810121-08.2024.8.14.0015, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06.05.2025; TJPA, RESE nº 0009343-87.2018.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª TDP, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.06.2017, DJe 26.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de
LUISINHO MATIAS MARTINS
contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, em razão da acusação da imputação do crime de homicídio qualificado em desfavor de Marlone Silva Borges, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões, a Defesa requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ser manifestamente improcedente, por não haver surpresa na ação, visto que a vítima teria ciência de possível agressão após ameaça anterior do acusado.

O juízo a quo manteve a decisão recorrida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ressaltando que há indícios suficientes da qualificadora, a qual somente pode ser afastada se manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso dos autos.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que não assiste razão à defesa.

A decisão de pronúncia analisou detidamente os elementos constantes dos autos, concluindo pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além da existência, ainda que em sede de juízo de admissibilidade, da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Pena, a ser submetida ao Conselho de Sentença.

A
materialidade
resta comprovada por meio dos elementos colhidos nos autos. Quanto à
autoria
, há elementos no caderno processual que apontam
indícios mínimos
que o acusado fora o possível responsável pelos fatos.

Na oitiva da testemunha Paula Naize Carvalho de Almeida

esta relata a dinâmica dos fatos e confirma o depoimento prestado em sede policial os quais atestam indícios suficientes da autoria imputada ao réu, conforme trecho do seu depoimento:

“Que recorda dos fatos [...]Que quando retornaram, estava apenas Marlone e Luis, que começaram uma briga pois a carteira de cigarro havia caído pelo caminho. Que a briga começou do nada. Que Luizinho olhou para Marlone e disse “eu não sou moleque”, e que Marlone disse “eu também não sou moleque e não tenho medo de morrer não”, momento em que Luizinho disse ‘vou só pegar meu irmão e volto pra te ensinar”. Que Marlone pediu um facão, mas não deram. Que Marlone a convidou para comprar cigarro, mas informou que não ia, então quem foi com Marlone foi Sueli. [...]não estava lá, momento em que subiram na moto e sumiram. Que ficou esperando Marlone e Sueli. Que quando foi 4h da manhã Luizinho voltou até a sua casa com uma faca, procurando pela Gabi, então disse que Gabi não estava, momento em que Luizinho disse “Sabe aquele tal de Marlone? Tá lá no hospital num morre e não morre”, então disse em seguida “Se ele morrer, foi tu que matou ele”, momento em que Luizinho tentou golpear com uma faca, mas não teve sucesso. [...]Que lembra de tudo [...]”.

Ademais, em sede de interrogatório extraído dos autos n° 0802693-10.2021.8.14.0005, o réu Lucivaldo Matias Martins, relatou que quem fora o responsável e executor da morte da vítima fora Luis, seu irmão.

A Sra. Rangélica de Lima Campos, ouvida como informante e viúva da vítima, relata:

“Que a vítima estava na casa de uns amigos e quando veio de lá encontrou o Luis, e por já o conhecer, parou e conversaram, foram comprar um cigarro e discutiram, momento em que Marlone foi comprar bebida em uma distribuidora e Luis foi embora, logo depois, Luis retornou junto a uma outra pessoa (Lucivaldo) para executar seu esposo, a golpes de facas[...]”

Quanto a exclusão da qualificadora requerida
, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nesta fase processual, apenas qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas, sob pena de indevida supressão da competência do Tribunal do Júri.

No caso dos autos, quanto a qualificadora do inciso IV, do § 2º, do Código Penal, verifico nesta fase processual não ser manifestamente improcedente e, por esse motivo, deve ser mantida.

Destarte, somente seria possível o pleiteado decote da
qualificador
por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No entanto, essa situação não ocorreu no caso em análise.

Sobre a matéria, transcrevo precedentes jurisprudências deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Edivaldo Freitas de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Castanhal, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão da suposta prática de homicídio qualificado contra Maycon Douglas Cunha do Rosário. A defesa pleiteia a absolvição sumária com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 415, III, do CPP) e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de pronúncia deve ser reformada para absolver sumariamente o acusado com base na legítima defesa; (ii) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, caput, do CPP, não cabendo ao juízo togado adentrar no mérito da tese defensiva, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri.

4. A alegação de legítima defesa não se mostra incontroversa, sendo necessária a apreciação pelo Conselho de Sentença, razão pela qual é incabível a absolvição sumária nesta fase.

5. O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica no caso concreto, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a exclusão das qualificadoras nessa fase processual depende de sua manifesta improcedência, sendo vedado o reexame aprofundado de provas pelo juízo de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreciação da legítima defesa como excludente de ilicitude deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando não demonstrada de forma irrefutável.

2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incabíveis.

3. A decisão de pronúncia baseia-se em juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza sobre a autoria ou sobre as qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, caput, e 415, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.06.2017, DJe 26.06.2017; TJPA, RESE nº 0800057-72.2023.8.14.9100, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/03/2025; TJPA, RSE nº 0009343-87.2018.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª TDP, j. 21.08.2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0810121-08.2024.8.14.0015 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2025 )

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CP – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - DECOTE DAS
QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE.
A configuração de quaisquer das circunstâncias
qualificadoras
somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese
. Precedentes jurisprudenciais. -
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA –
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009343-87.2018.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023)

No caso concreto, há elementos indicativos mínimos de que a ação do acusado dificultou a defesa da vítima, razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia integralmente, remetendo-se ao Conselho de Sentença a análise aprofundada dos fatos, uma vez que nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societat.

Diante do exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão de pronúncia nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/07/2025